Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-09.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000875-09.2022.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: KELLY SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARINA ACIOLY VARGES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 916 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cândido Sales contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança movida por Kelly Silva Rodrigues, que exerceu a função de Nutricionista no período de 14 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. O magistrado sentenciante reconheceu a nulidade da contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, condenando o Município ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS de todo o período laborado. O apelante sustenta que o vínculo estabelecido foi de natureza jurídico-administrativa sob regime estatutário, o que afastaria a aplicação das normas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a natureza jurídico-administrativa do vínculo temporário afasta o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS quando caracterizada a nulidade da contratação por inobservância aos preceitos constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado exclusivamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo que a contratação que se prolonga por aproximadamente quatro anos consecutivos caracteriza nulidade por desconformidade com os preceitos constitucionais.

4.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 da repercussão geral, estabelece que a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários e levantamento dos depósitos do FGTS.

5.

O direito ao depósito do FGTS deve ser aplicado conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, independentemente da natureza jurídico-administrativa da relação contratual, conforme precedente obrigatório do STF no Tema 916.

6.

A alegação de vínculo jurídico-administrativo sob regime estatutário não afasta a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que são de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário.

7.

O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas devidas recai sobre o Município, na qualidade de detentor dos registros funcionais e dados de pagamento dos servidores, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária de servidor público que se prolonga por aproximadamente quatro anos consecutivos mediante contratação temporária que não atende aos requisitos constitucionais configura nulidade do vínculo e gera direito aos depósitos do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2. A alegação de vínculo jurídico-administrativo sob regime estatutário não afasta a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 e 916 de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 37, IX da CF/88; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Art. 85, §11 do CPC; Art. 373, II do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Tema 551 da Repercussão Geral; STF - Tema 916 da Repercussão Geral; STF - RE 765.320/MG; TJ-BA - APL 80001107320178050090.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000875-09.2022.8.05.0045
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES e como apelada KELLY SILVA RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora